Tribunal: TJSP
Processo: 1003532-19.2025.8.26.0606
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo Interno Cível - apelação - gratuidade processual - benesse negada no bojo da r. sentença guerreada - capítulo não impugnado de forma específica no recurso de apelação - preclusão - alteração da situação financeira não alegada - determinação de recolhimento do preparo amparada no art. 99, §7o do Código de Processo Civil - decisão monocrática mantida - recurso improvido.